Tribunal: TJMT
Processo: 1007105-92.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007105-92.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE VALTER BRAGA - CPF: 219.936.296-53 (APELANTE), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), CELIO GONCALVES RIOS - CPF: 321.301.636-53 (APELADO), LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 005.249.681-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007105-92.2018.8.11.0003

APELANTE: JOSÉ VALTER BRAGA

APELADOS: CELIO GONCALVES RIOS

LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA

Proc. referência
: Ação de Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação - 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por José Valter Braga.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação ajuizada por José Valter Braga em desfavor de Celio Goncalves Rios e Lucilene de Oliveira Silva.

SENTENÇA
:
julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que não houve intimação pessoal, porque a correspondência foi enviada para endereço diverso do informado na inicial, onde consta o bairro errado.

Sustenta que não se configurou o abandono de causa a permitir a extinção do feito sem julgamento de mérito, em razão da ausência de intimação pessoal.

Pugna pela anulação da sentença de extinção, com o consequente retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões
porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso é saber se ocorreu a intimação pessoal da parte autora, ora apelante, para a extinção do feito por abandono, em conformidade com o art. 485, III, do CPC.

Na origem, a lide advém do Contrato de Locação de Imóvel Residencial, tendo como objeto o imóvel situado na Rua Elenita Castro Cardoso, n° 410, Edifício Van Gogh, Ap. 701, Vila Aurora I, CEP 78.740-038, Rondonópolis-MT, em que os requeridos ficaram inadimplentes com o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação.

Consta que foram realizadas tentativas de localização dos requeridos para citação que restaram infrutíferas, bem assim que intimado o autor, para se manifestar acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça e das correspondências devolvidas, quedou-se inerte, sem nenhuma manifestação.

Ato seguinte, o autor foi intimado através de seu advogado, para dar andamento ao feito requerendo o que de direito, sob pena de extinção, e novamente manteve-se inerte.

Por conseguinte, para fins de intimação pessoal, foi enviada carta registrada no endereço RUA OTÁVIO PITALUGA, 1349, JARDIM MATO GROSSO, RONDONÓPOLIS - MT, CEP 78740-375, que foi devolvida com motivo “não existe o número” (Id. 213547229).

Decorrido o prazo, sobreveio à sentença de extinção por abandono, objeto deste recurso.

Assim, segundo a exegese do art. 485, inciso III e §1º, do CPC/2015, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Contudo, no caso, verifica-se que a correspondência para fins de intimação do banco autor foi enviada para RUA OTÁVIO PITALUGA, 1349,
JARDIM MATO GROSSO
, RONDONÓPOLIS - MT, CEP 78740-375, enquanto o endereço constante da inicial é RUA OTÁVIO PITALUGA, N° 1349, BAIRRO:
JARDIM URUPÊS
, RONDONÓPOLIS-MT, CEP 78.740-375.

Como se vê com a razão o apelante, porquanto a carta para sua intimação pessoal foi enviada para

endereço diverso
daquele declinado na inicial, qual seja, endereço constando bairro diverso.

Logo, a intimação pessoal não foi efetivada.

Sobre o tema, trago à colação os judiciosos julgados emanados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias.

2.
Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1º, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias
. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias."

(TJ-DF AP
00304172220148070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020) (g.n).

"1. O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça.

2
.
A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
”

(TJ-DF AP
07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020).

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada
. (N.U 1011359-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 30/10/2022)
.

Dessa forma, no caso, de todo o processado, tem-se que, de fato, a parte requerente apelante
não foi intimada pessoalmente
para dar andamento no feito sob pena de extinção.

Assim, é caso de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024